Tribunal: STF
Processo: RE 80628
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.- PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA NAS DESAPROPRIAÇÕES, AS
CUSTAS SERÃO PAGAS PELO AUTOR, SE O RÉU ACEITAR O PREÇO OFERECIDO;
EM CASO CONTRARIO, PELO VENCIDO, OU EM PROPORÇÃO, NA FORMA DA LEI.
SE O EXPROPRIADO INSISTE EM PLEITEAR INDENIZAÇÃO SUPERIOR A JUSTA E
SUCUMBE, DEVE PAGAR CUSTAS PROPORCIONAIS.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.